Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-70.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022090-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (AGRAVANTE), ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 841.452.691-87 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - NOVO ATO DE CONVOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE MENOS DE UM MÊS NÃO ENSEJA MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ÔNUS DO CANDIDATO EM ACOMPANHAR AS INFORMAÇÕES DO CERTAME - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - M
ODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando restarem evidenciados a possibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
CPC).

2. Considerando que entre a data da homologação do resultado final (
14-2-2019
), e a data da convocação (
21-2-2019
), transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês, ou seja, 7 (sete) dias, não se vislumbra necessária notificação pessoal da parte agravada para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

AGRAVADA:

ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Campinápolis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000752-69.2019.811.0110 impetrado por
Oneide dos Santos de Paula
,
deferiu o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos advindos do Edital de convocação nº 009/2019/Concurso Público 001/2018, bem como determinou ao Impetrado que expeça-se novo ato de convocação da Impetrante com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária, devendo ainda comprovar o cumprimento da ordem quando da apresentação das informações.

O agravante
sustentou que, não houve nenhuma ilegalidade acometida pela autoridade impetrada a embasar a alegada lesão de direito líquido e certo.

Aduz que, a Impetrante/Agravada foi impedida de tomar posse em cargo público ante o não atendimento à convocação para apresentação com fins de tomar posse no cargo.

Assevera que, a convocação da agravada se deu logo após a homologação final do concurso, não havendo justificativa para que a agravante notifique por outro meio os candidatos, pois sequer houve longo transcurso de prazo entre o resultado final e a convocação. Ao contrário, passaram-se apenas 7 (sete) dias.

Argumenta que, a apresentação da agravada em data de 10-12-2019 (data do ajuizamento da ação) fora extemporânea e desrespeitou o edital do certame, bem como o Estatuto do Servidor Público do Município de Campinápolis-MT.

Conta que, em sede de Concurso Público vigora o princípio da vinculação ao edital, em que tanto os candidatos quanto a Administração Pública devem observar, estritamente as normas e condições previamente definidas.

Diz que, considerando que a candidata desrespeitou regra legal e constante do edital do certame e ao artigo 16, § 1º, do Estatuto do Servidor Público de Campinápolis-MT, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que convocou a agravada para sua investidura no cargo.

Afirma que, a agravante convocou os classificados 7 (sete) dias após o edital definitivo do resultado do certame, e não por longo período que justificasse a notificação pessoal ou por A.R da agravada para tomar posse no concurso a qual logrou êxito.

Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, suspendendo a decisão liminar até o julgamento do mérito.

O efeito pretendido foi deferido conforme ID nº 115335997.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 119645499.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou pelo desprovimento do recurso.
(Id. 1122746977).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 17 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Campinápolis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000752-69.2019.811.0110 impetrado por
Oneide dos Santos de Paula
,
deferiu o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos advindos do Edital de convocação nº 009/2019/Concurso Público 001/2018, bem como determinou ao Impetrado que expeça-se novo ato de convocação da Impetrante com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária, devendo ainda comprovar o cumprimento da ordem quando da apresentação das informações.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]
É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Apreciando detidamente os autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada; ficara constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe o dever de a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando eles atingirem individualmente o administrado. Assim, só a publicação do ato convocatório no EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2019/ CONCURSO PÚBLICO 001/2018, a priori, não cumpre o princípio da finalidade do ato administrativo ao qual está, também, sujeita a Administração.
Ademais, ainda que o Edital do CONCURSO PÚBLICO 001/2018 expresse que é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos editais, comunicações, retificações e convocações referentes ao Concurso Público, durante todo o prazo de validade do mesmo, não resta dúvida de que a Administração, em atenção ao princípio da publicidade, deveria fazer uso de outros meios de convocação dos candidatos aprovados, ainda mais, quando a maior parte da população possui parcos recursos financeiros ou ínfimo conhecimento dos sistemas digitais. Destarte, ainda que haja diversos veículos oficiais de comunicação, como o Diário Oficial do Estado, observa-se que o Edital exigia que fossem mantidos atualizados o endereço e telefone do candidato como escopo justamente para possibilitar a cientificação pessoal do candidato, uma vez que a maior parte da população possui parcos recursos financeiros ou ínfimo conhecimento dos sistemas digitais. [...]Diante do exposto,
ACOLHO
o presente declaratório (Id. 33592117), para sanar o erro material. Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar a suspensão dos efeitos advindos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2019/ CONCURSO PÚBLICO 001/2018, e, por consequência, determinar ao Impetrado que expeça novo ato de convocação da Impetrante
ONDEIDE DOS SANTOS DE PAULA
, com a conseguinte, reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária; devendo ainda, comprovar o cumprimento desta ordem quando da apresentação das informações. [...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que deferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...] Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido. Isso porque, constata-se pelos documentos acostados aos autos que a forma de comunicação realizada pela autoridade coatora foi o edital de Convocação nº 009/2019/Concurso Público 001/2018, de 20 de fevereiro de 2019, que convocou os candidatos aprovados para o cargo de professor de Educação Infantil (dentre outros), para tomar posse no referido concurso (ID. nº 112316988). Com efeito, embora o agravante não tenha trazido aos autos, as devidas publicações, porém, efetuada pesquisas no Diário Oficial Eletrônico do Município, denota-se que a publicação do edital constando o resultado final do Concurso Público nº 001/2018, foi realizado no dia
14-2-2019, Edição nº 3.167
, bem como que a publicação do edital de convocação nº 009/2019/Concurso Público 001/2018, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia
21-2-2019, Edição nº 3.172
,
ou seja, a publicação dos atos administrativos referente a essa Seleção Pública ocorrera por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município. Portanto, considerando que entre a data da homologação do resultado final (
14-2-2019
), e a data da convocação (
21-2-2019
), transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês, ou seja, 7 (sete) dias, a priori, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte agravada para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame. [...].

É certo que, quando decorre um lapso temporal muito grande entre a data da homologação do concurso e a data da nomeação, não se mostra viável que o candidato acompanhe diariamente as publicações promovidas pelo Executivo a fim de obter informações acerca do concurso. Contudo, não é o caso dos autos. Diante dessas considerações, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe. Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para suspender a

decisão agravada.
[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante merece provimento.
Isso porque, há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que se vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, existe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
,
considerando que entre a data da homologação do resultado final (
14-2-2019
), e a data da convocação (
21-2-2019
), transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês, ou seja, 7 (sete) dias,
a priori
, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte agravada para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
é
certo que, quando decorre um lapso temporal muito grande entre a data da homologação do concurso e a data da nomeação, não se mostra viável que o candidato acompanhe diariamente as publicações promovidas pelo Executivo a fim de obter informações acerca do concurso. Contudo, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - SERVIDOR - CONVOCAÇÃO PESSOAL PARA POSSE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA - DECURSO DE PRAZO - DESÍDIA.

1 - As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso.

2 - Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso.

3 - Segurança denegada.

(TJ-MG - MS: 10000130376908000 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTE QUALQUER MÁCULA À CONDUTA TOMADA PELA EDILIDADE. EFETIVA REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA AO ENDEREÇO DO AUTOR. QUEDOU-SE INERTE O AUTOR EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO EM REFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE.

ART. 37, CAPUT, DA CF/88
, E DO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral formulado em Ação de Obrigação de Fazer na qual intenta o autor a sua convocação, nomeação e posse em cargo público, ao argumento de que a correspondência encaminhada a sua residência foi recebida por terceira pessoa e não transmitida ao autor. Afirma que o lapso de tempo entre a realização da prova e a sua convocação requer da administração municipal todos os esforços em comunicar a convocação aos aprovados.

2. Segundo o artigo 37, da CF/88, a Administração Pública, em respeito ao princípio da publicidade, deve assegurar aos candidatos aprovados o amplo acesso às informações acerca de seus atos, de modo que os convocados possam, em tempo hábil, tomar as providências solicitadas pelo edital.

3.
In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.
Decerto, do cotejo dos autos, percebe-se que a homologação do certame deu-se em 06/11/2014 e a convocação do autor ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Município em 08/07/2015, portanto somente oito meses depois. Precedente.

4. Inexiste qualquer mácula à conduta tomada pela edilidade que efetivamente remeteu ao endereço do autor correspondência convocatória, quedando-se inerte o autor em tomar as providências necessárias à sua nomeação e posse no cargo público em referência.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 58, § 11 c/c art. 98, § 3º, do CPC). ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019 -
RELATOR E PRESIDENTE.

(Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3º Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 16/12/2019; Data de registro: 17/12/2019).

Portanto, nesse passo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Demonstrados ambos os requisitos, impõe-se a reforma da decisão, agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Campinápolis
, para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo a decisão liminar até o julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022